Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0712148-35.2020.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REQUERENTE: LUZIA GEOVANIA SILVA DE JESUS D E C I S Ã O LUZIA GEOVANIA SILVA DE JESUS ajuíza a presente revisão criminal, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão (id 16062268) que a condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006). Resumidamente, a requerente questiona a dosimetria da pena fixada na primeira fase, que teria negativado uma circunstância por duas vezes, bem como a natureza e quantidade da droga como pretexto para afastar o tráfico privilegiado, além da falta fundamento para o reconhecimento da associação para o tráfico e, ainda, a valoração negativa de todas as circunstâncias em seu desfavor. Pretende, assim, a redução da pena como consequência da incidência da figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, LAD), afastada a associação para o tráfico, bem como da retirada das circunstâncias judiciais negativadas (art. 59, CP). Em aditamento à inicial, a requerente peticiona (id 16064291) para postular a concessão de “tutela de urgência antecipada para suspender a prisão em regime fechado, aplicando medidas coercitivas equivalentes às relacionadas à liberdade provisória até decisão final”, aduzindo que fora expressamente arquivado o feito na origem quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, LAD), atendendo-se à manifestação do Ministério Público, ao passo que não fez juntada do respectivo ato por óbice técnico quanto ao formato do documento. É o relato do necessário. DECIDO. Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional. Quanto ao pedido liminar, não há previsão legal em sede de revisão criminal, sendo admitido, excepcionalmente, por linha de jurisprudência, nos casos em que demonstradas, de maneira incontroversa na inicial e nos elementos probatórios que a instruem, a urgência, necessidade e relevância da medida, sem margem para qualquer dúvida. Não é o caso dos autos. De fato, da análise dos autos, não se constata, de pronto, a plausibilidade jurídica exigida pelo legislador, tendo em vista que a sentença rescindenda está, em princípio, em consonância com o conjunto probatório analisado na época em que prolatada, sendo certo que os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público. Vale anotar, especificamente, e mesmo em sede preliminar, que o crime de associação para o tráfico (art. 35, LAD) não foi objeto da denúncia nem de deliberação judicial, pelo que se colhe da sentença condenatória e do acórdão que majorou a pena da requerente ao afastar figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, LAD). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator